Tribunal: TJSP
Processo: 2057648-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO IMEDIATO DA BENESSE EM PRIMEIRO GRAU. DESCABIMENTO. 1. DEVE SER DADA À PARTE A OPORTUNIDADE DE PROVAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO (ART. 99, § 2o, CPC). 2. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA AUTORA (ART. 99, § 3o, CPC). 3. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO IMEDIATO DA BENESSE EM PRIMEIRO GRAU. DESCABIMENTO. 1. DEVE SER DADA À PARTE A OPORTUNIDADE DE PROVAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO (ART. 99, § 2o, CPC). 2. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA AUTORA (ART. 99, § 3o, CPC). 3. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM QUE ELA PODE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. 4. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUEM IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA BENESSE LEGAL (ART. 99, § 4o, CPC). 5. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.